Tribunal: TJMT
Processo: 1028013-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028013-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL RETROATIVA
— PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA — RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA EM ATIVIDADE — NECESSIDADE —
EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

O reconhecimento do direito à aposentadoria especial retroativa garante ao militar o recebimento de abono de permanência, bem como a restituição de eventual diferença do recolhimento da contribuição previdenciária em atividade e a devida em razão da aposentadoria especial, observado a legislação vigente e, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Antônio Carlos de Araújo
contra o acórdão que proveu, em parte, os recursos interpostos por
ele e pelo Estado de Mato Grosso.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou “
acerca do efeito da retroatividade da aposentadoria, face que o acórdão não esclarece se o embargante será indenizado através da restituição do desconto previdenciário com o abono de permanência, ou se é devido ao embargante o pagamento dos valores dos proventos através de indenização por dano material.
”.

Assevera que “
possui direito a indenização por dano material equivalente ao valor do salário trabalhado nos períodos indevidos pelo embargante, uma vez que se o embargado deveria aposentar o embargante e negou indevidamente, sendo devido o direito ao pagamento dos salários como forma indenização.
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja determinado o pagamento “
de indenização por dano material equivalente aos proventos recebidos pelo recorrente em atividade.
”.

Contrarrazões (Id. 158897162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA
— DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL — POSSIBILIDADE DE AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL —

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 524, DE 2 DE JANEIRO DE 2014

—
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL — NECESSIDADE.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE.

O artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, estabelece os requisitos para aposentadoria voluntária especial e, verificado que o servidor à época do indeferimento do pedido administrativo, contava com mais de trinta (30) anos de tempo de contribuição, bem como mais de vinte (20) anos de atividade estritamente policial, considerado o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, é evidente o direito à aposentadoria especial.

É possível a fixação do índice de correção monetária e de juros de mora, de ofício, quando a sentença é omissa.

Recursos providos em parte.
(Id. 155790657).

De fato, o acórdão incorreu em omissão, visto que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial retroativa garante ao embargante o recebimento de abono de permanência, bem como a restituição de eventual diferença do recolhimento da contribuição previdenciária, observado a legislação vigente e, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em relação ao abono de permanência é certo que na hipótese ao embargante não foi reconhecido o direito a aposentadoria, pelo que não poderia também requerer administrativamente o pagamento do referido abono.

Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe
sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
:

Art. 3.o
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado
, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal.

§ 1.o O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1.o do art. 3.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Aliás, apesar de a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não fazer menção quanto aos servidores que possuem critérios diferenciados para a aposentação (aposentadoria especial), o direito ao recebimento do abono de permanência é entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL
.
CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE
.

1.
É legítimo o pagamento do abono de permanência
previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da
aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4o, da Carta Magna).

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno, ARE 954408/RS repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2016). [sem negrito no original]

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROMOTOR DE JUSTIÇA — APOSENTADORIA ESPECIAL — PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL — APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57 DA LEI No. 8.213/1991 C/C LEI COMPLEMENTAR No. 142/2013 — REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ABONO PERMANÊNCIA — POSSIBILIDADE — ART. 40, §19, DA CF/88 — NEGATIVA FUNDAMENTADA EM LIMITADOR PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPS/MPS No. 02/2014 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — ORDEM CONCEDIDA.

O art. 40, §4o, inc. I, da Constituição Federal estabeleceu a possibilidade do servidor público portador de necessidades especiais aposentar-se de forma especial, bastando o atendimento aos critérios objetivo e subjetivo elencados no art. 57 da Lei Federal no. 8.213/91 c/c Lei Complementar Federal no. 142/2013, aplicadas supletivamente ao caso concreto (tempo de serviço e confirmação da deficiência física).

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de ser legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS), sendo, pois, indevida a recusa administrativa fundamentada em limitador previsto em ato normativo hierarquicamente inferior à previsão constitucional assegurando tal benefício. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007600-82.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, julgamento em 9 de novembro de 2018).

Já quanto a contribuição previdenciária é
esta a redação original do artigo 2o, I, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I -
11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
; [sem negrito no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou e acrescentou dispositivo na
l
ei
c
omplementar n° 202, de 28 de dezembro de 2004, nos seguintes termos:

Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

‘Art. 2o (...)

I -
14% (quatorze por cento)
:

a)
da remuneração total dos servidores civis em atividade
, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos
servidores civis
em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos
servidores civis
em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.’

[...]. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, a redação do artigo 2o, IV e §§ 4o, 10 e 11, da
l
ei
c
omplementar n° 202, de 28 de dezembro de 2004, passou a ser a seguinte:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

[...]

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

[...]

§ 10 Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.

Ademais, a alíquota de quatorze por cento (14%) se aplica aos pensionistas e militares inativos, consoante estabelece o artigo 8o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021: “
O disposto no inciso IV do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, também se aplica aos pensionistas e militares da reserva ou reforma do Estado de Mato Grosso
”.

Em 2022 a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 712, de 3 de janeiro de 2022, alterou a Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, nos seguintes termos:

Art. 1o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

‘Art. 2o (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota

(%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.’

Art. 2o
Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004
.

Estes são os revogados parágrafos 7o e 8o do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004:

§ 7o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. [sem negrito no original]

Daí decorrente,
para se apurar em liquidação de sentença os valores recolhidos como contribuição previdenciária em atividade e o devido em razão da aposentadoria especial devida desde 28 de março de 2017 é de se observar a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004 e suas modificações posteriores.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para determinar a apuração em liquidação de sentença dos valores devidos decorrentes da aposentadoria especial retroativa, quais sejam abono de permanência e a contribuição previdenciária recolhida em atividade e a devida em razão da aposentadoria especial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023